Tribunal: TJPA
Processo: 0006051-59.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006051-59.2014.8.14.0070

APELANTE: FABIO FERREIRA BITENCOURT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA BASE.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE.
PORÉM, MESMO DIANTE DA REANÁLISE DE TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA, A PENA DEFINITIVA DEVE PERMANECER NO QUANTUM DE

05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, SOB O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para diminuir a pena base fixada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, porém, mesmo diante da reanálise de todas as fases da dosimetria da pena, a pena definitiva deve permanecer no quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, sob o regime inicial semiaberto, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO FERREIRA BITTENCOURT
, por intermédio da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de
fls
.
36/37, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, inciso II do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes) a pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa,
sob regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia,
no dia 03 de outubro de 2014, por volta das 19:30horas, o denunciado Fábio Ferreira Bitencourt, na companhia do adolescente Rivaldo da Silva Maues, armado com uma faca, abordaram e subtraíram das vítimas Gilvan Moraes Pinheiro e Wallace dos Santos Maués seus aparelhos celulares.

Em seguida, fugiram do local. Em seguida, a polícia militar foi acionada e logrou êxito ao localizar o réu, que foi preso em flagrante delito. Por fim, diz que a materialidade e a autoria restaram provadas pelo depoimento das testemunhas e auto de apresentação e apreensão, requerendo a condenação do acusado.

A denúncia foi recebida.
Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação ID 6433725, requerendo a redução da pena fixada pelo magistrado sentenciante, alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6433727), debatendo as teses defensivas, pugna pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, (ID 7604782), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A defesa do recorrente requer a redução
da pena base fixada pelo magistrado sentenciante, alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Fabio Ferreira Bittencourt
, às sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa,
considerando, nesta fase cinco circunstâncias judiciais negativas:
antecedentes, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto aos
antecedentes
que o apelante possui contra si sentença condenatória transitada em julgado (Processo 0001936-58.2015.8.14.0070),
logo, tal circunstância deve ser considerada
negativa.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída “obter vantagem indevida” são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
devem permanecer como desfavoráveis ao agente, a medida que o réu e o seu comparsa abordaram as vítimas, ameaçando-as uma faca.

Entendo que as
consequências
são comuns a espécie delitiva.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, onde deixo de considerar três delas como circunstâncias negativas (motivos, consequências e comportamento da vítima), redimensiono a pena base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão 40 (quarenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de menoridade relativa e confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, porém, em respeito a súmula 231 do STJ, atenuo, nesta fase a pena em 08 (oito) meses de reclusão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.

(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Assim, diante no entendimento sumulado, a pena do réu permanece, nesta fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
terceira fase
considerando que o crime de roubo foi praticado em sua forma majorada, pelo concurso de agentes, mantenho o aumento na fração de 1/3 (um terço), pelo que mantêm-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, sob o regime inicial semiaberto.

Encontra-se prequestionada a matéria, para caso de eventual recurso as instâncias extraordinárias.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Fabio Ferreira Bittencourt e lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, porém, mesmo diante da reanálise de todas as fases da dosimetria da pena, a pena definitiva deve permanecer no quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, sob o regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 12/04/2022